Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB E INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E PROPORCIONALIDADE NAS DILIGÊNCIAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de consultas aos sistemas CNIB e INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA), bem como de inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é possível a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD; e (ii) definir se é cabível a realização de consultas aos sistemas CNIB e INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA) para busca de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil permite a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, sendo tal medida admitida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1026) sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências executivas.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes configura meio indireto de indução ao cumprimento da obrigação pecuniária, além de resguardar a efetividade da tutela executiva.
5. As pesquisas via sistemas INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA) e CNIB não se mostram idôneas para a finalidade pretendida, pois carecem de efetividade na localização de bens penhoráveis. A CNIB, em especial, não é ferramenta destinada à busca patrimonial, mas sim à integração de ordens de indisponibilidade já decretadas.
6. A adoção de medidas executivas atípicas deve ocorrer de forma subsidiária, após o esgotamento dos meios ordinários disponíveis ao credor para localização de bens do devedor, o que não foi demonstrado nos autos.
7. O Poder Judiciário não pode ser compelido a realizar, reiteradamente, diligências para localização de bens, cabendo à parte exequente promover suas próprias buscas e indicar bens passíveis de penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. O Magistrado deve deferir a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento de outras medidas executivas, salvo dúvida razoável sobre a existência do crédito.
2. O acesso aos sistemas INFOJUD (DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA) e CNIB para localização de bens penhoráveis deve ser excepcional, condicionado à demonstração do esgotamento das diligências ordinárias e à efetividade da medida no caso concreto.
3. O Poder Judiciário não está obrigado a realizar diligências infrutíferas para localização de bens do devedor, cabendo ao credor a busca ativa por patrimônio expropriável.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 782, § 3o e 798, II, "c".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1026; TJDFT, Acórdão 1970053, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1974956, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1971077, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025.